Tribunal: TJMT
Processo: 1044624-50.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044624-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES - CPF: 111.316.161-20 (APELADO), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- SÚMULA N.º 479 DO STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA N.º 54 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Operação de Crédito, Tutela de Urgência, Repetição Indébito e Indenização por Danos Morais” n.º
1044624-50.2019.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigibilidade do negócio jurídico discutido nos autos; condenando a ré à devolução, de forma simples, de todos os valores debitados dos proventos da parte autora, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; a compensação da quantia de R$ 1.793,58 (mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) creditada em favor da parte autora; condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial grafotécnico, ressaltando que o julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, tendo ampla liberdade ao apreciar as provas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Assim, considerando válida a contratação efetuada pela parte adversa, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de ato ilícito de sua parte bem como ausência do dever de indenizar ao caso.

Menciona não haver razoabilidade na pretensa responsabilização da instituição bancária pela ocorrência da fraude, na medida em que sequer dispunha de meios para fiscalizar ou precaver-se contra esse tipo de prática, não podendo figurar como garantidor de toda e qualquer pessoa má intencionada que, por vias alheias à esfera de atuação do banco, decida ludibriar pessoas mediante a emissão de falsos boletos em seu nome. Assim, suscita acerca da excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.

Ademais, alude que a indenização por danos morais é desproporcional aos fatos da lide, pugnando pela necessidade de reforma da decisão a fim de minorar o
quantum
arbitrado.

Por fim, no que tange à atualização da indenização, pugna pela aplicação dos juros de mora a partir da prolação da sentença.

Contrarrazoando o recurso interposto, pugna o autor pela manutenção da sentença, aduzindo não ter contratado o empréstimo objeto da discórdia bem como informando que o valor depositado indevidamente em sua conta estava à disposição da instituição bancária ré.

Enfatiza que O Laudo Pericial encartado comprova que as assinaturas lançadas no contrato de empréstimo impugnado não são autênticas, em face aos padrões de assinatura do autor.

Por fim, informa que existe impugnação especifica quanto empréstimo fraudulento creditado indevidamente na conta do autor estando inclusive corroborado pela conclusão do laudo pericial que comprova que as assinaturas lançadas no contrato de empréstimo impugnado nesta demanda não são autênticas, pugnando o autor pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Operação de Crédito, Tutela de Urgência, Repetição Indébito e Indenização por Danos Morais” n.º 1044624-50.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigibilidade do negócio jurídico discutido nos autos; condenando a ré à devolução, de forma simples, de todos os valores debitados dos proventos da parte autora, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; a compensação da quantia de R$ 1.793,58 (mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) creditada em favor da parte autora; condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentado pelo regime geral de previdência e, ao verificar seu histórico de crédito, foi surpreendido com um desconto no seu benefício no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), oriundo um empréstimo consignado realizado junto à instituição bancária ré, supostamente realizado em 11 de março de 2019.

Informa não ter realizado o dito empréstimo bem como não reconhece a assinatura constante no contrato, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende, em resumo, a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a validade do negócio jurídico, ausência de dano moral, inexistência de dano material bem como litigância de má-fé pela parte adversa.

Impugnado a contestação apresentada, a autora afirma com veemência que a assinatura presente nos documento apresentado pela instituição bancária não foi por ele produzida, tratando-se de falsificação grosseira, pugnando pela apresentação do contrato original a fim de que seja periciado.

Ato contínuo, foi designada perícia grafotécnica a fim de aferir a falsidade ou a legitimidade da assinatura constante no instrumento de contrato apresentado pela instituição bancária ré junto à contestação, que concluiu que não ter indícios de que as assinaturas lançadas nos documentos apresentados foram produzidas pelo autor, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos referenciais (id. 195716698).

Sentenciando o feito, considerando restar comprovado que a parte autora realmente não assinou o contrato questionado e, consequentemente, não possui obrigação sobre o mesmo, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de empréstimo consignado, enfatizando que a perícia grafotécnica foi enfática ao concluir pela inautenticidade da assinatura questionada constante no contrato, eis que não foram produzidas pelo próprio punho do autor.

Diante de tal fato, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, como cartão de crédito, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do empréstimo.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU A FALSIDADE DA ASSINATURA
-
ILEGALIDADE VERIFICADA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO JUSTA - VALOR ADEQUADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial grafotécnico produzido, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização
,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação
, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Todavia, a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. (N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ademais, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Por fim, importa consignar que, considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024